Tribunal: TJDFT
Processo: 0714007-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.

1. “Não se reconhece a alegação de excesso na formação da culpa, se constatado que o atraso no encerramento da instrução processual foi provocado pela Defesa (Súmula no 64, do Superior Tribunal de Justiça).” (Acórdão 1228461, 07268432820198070000, Relator: JESUINO RISSATO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

2. Ordem denegada.